Tribunal: TJDFT
Processo: 0712388-27.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. ação indenizatória. cancelamento de voo. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. atraso. espera no aeroporto. danos morais não caracterizados.

1. A responsabilidade civil da companhia aérea em relação aos passageiros encontra-se subordinada às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser apurada de forma objetiva.

2. O atraso no embarque em aeronave não configura, por si só, circunstância apta a caracterizar danos de ordem moral, fazendo-se necessária a demonstração de que o dissabor experimentado pelo passageiro tenha causado abalo à sua honra objetiva ou subjetiva.

3. Deixando o autor de apresentar prova de que o atraso no embarque em voo gerou desdobramentos que afetaram negativamente a sua autoestima ou a sua reputação, não há como ser reconhecido, em seu favor, o direito à indenização por danos morais.

4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados.